Tribunal: TJES
Processo: 5004722-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual; Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004722-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCIANE DOMINGOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
FRANCIANE DOMINGOS, REPRESENTADA POR LAUDELINA MARIA DOMINGOS,
em face da R. Decisão, proferida na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que reconheceu a incompetência absoluta do Juízo e determinou a remessa do feito a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Cariacica/ES.

Em suas alegações id. 1578497 sustenta a recorrente, em suma, que a competência da Vara da Fazenda Pública para analisar a matéria restou decidida pelo IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, não podendo ser levado em consideração o valor da causa.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, determinando a imediata transferência da agravante para um leito hospitalar psiquiátrico.

O Estado se manifestou através da petição id. 1678429.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto de relatoria, para fins de dar provimento ao recurso.

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCIANE DOMINGOS, REPRESENTADA POR LAUDELINA MARIA DOMINGOS, em face da R. Decisão, proferida na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que reconheceu a incompetência absoluta do Juízo e determinou a remessa do feito a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Cariacica/ES.

Em suas alegações id. 1578497 sustenta a recorrente, em suma, que a competência da Vara da Fazenda Pública para analisar a matéria restou decidida pelo IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, não podendo ser levado em consideração o valor da causa.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, determinando a imediata transferência da agravante para um leito hospitalar psiquiátrico.

O Estado se manifestou através da petição id. 1678429.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Franciane Domingos, representada por sua genitora, Laudelina Maria Domingos, em face do Estado do Espírito Santo pleiteando, liminarmente, a transferência para leito hospitalar psiquiátrico.

Ao receber a petição inicial, o Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica determinou a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, eis que o pedido formulado na inicial seria inferior a 60 salários mínimos.

Todavia, entendo ser o caso de reforma da decisão agravada, pois, nos termos do que restou decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno, ao analisar o IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, compete à Vara da Fazenda Pública a apreciação dos pedidos de internação involuntária, considerando a complexidade da matéria envolvida.

Na ocasião, após a interposição dos embargos de declaração, restou expressamente afastada a competência dos Juizados Especiais para apreciar a matéria.

Especificamente sobre o valor dado à causa, destacou o Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos que “demandas que não possuem expressão econômica objetiva não podem ter o valor da causa utilizado como critério de fixação de competência, porquanto em sendo fixado de forma estimativa, o valor da causa é irrelevante para a definição da competência, a exemplo de feitos em que requerida disponibilização de vaga para internação em UTI”.

Desse modo, sendo despiciendas maiores considerações, deve ser reformada a decisão para que o processo tenha o seu regular processamento perante a Vara da Fazenda Pública de Cariacica.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA DECIDIDA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO - IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000 - RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por F. D., representada por sua genitora, L. M. D., em face do Estado do Espírito Santo pleiteando, liminarmente, a transferência para leito hospitalar psiquiátrico.

2. Nos termos do que restou decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno, ao analisar o IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, compete à Vara da Fazenda Pública a apreciação dos pedidos de internação involuntária, considerando a complexidade da matéria envolvida.

3. Sobre o valor dado à causa, destacou o Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos que “demandas que não possuem expressão econômica objetiva não podem ter o valor da causa utilizado como critério de fixação de competência, porquanto em sendo fixado de forma estimativa, o valor da causa é irrelevante para a definição da competência, a exemplo de feitos em que requerida disponibilização de vaga para internação em UTI”.

4. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.